Tribunal: STF
Processo: HC 203451
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. CONTRABANDO. QUEBRA DE SIGILO DE COMUNICAÇÕES EM APLICATIVO DE CELULAR. DECISÃO FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.